Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744707-69.2025.8.07.0000 PACIENTE: ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL IMPETRANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) (dezessete vezes), no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela transnacionalidade da organização) e no artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada pela prática por organização criminosa) (ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006, medida cautelar n. 0702187-47.2023.8.07.0006 e liberdade provisória n. 0714186-26.2025.8.07.0006). A Defesa Técnica (Dra. RENATA PEREIRA DA SILVA, OAB/PE n. 39.451) informou que o paciente está preso, preventivamente, desde 12-agosto-2024, no Presídio de Igarassu/PE. Esclareceu que o inquérito policial foi instaurado para apurar supostas práticas de extorsão e organização criminosa, tendo se concluído que o paciente possuía envolvimento com o grupo criminoso, porquanto apresentou movimentações bancárias muito acima de sua capacidade financeira. Esclareceu que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente amparada no efeito extensivo previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, visto que a eminente autoridade judiciária concedeu liberdade provisória aos corréus FYLIPE SIMPLICIO e MARIA LUIZA, contudo, o pleito foi indeferido sob a alegação de que o paciente ostenta reincidência delitiva e os fatos em apuração ostentam gravidade concreta. Ressaltou que a decisão carece de fundamentação idônea, pois invocações relativas à gravidade do delitivo, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não constituem motivos idôneos para sustentar a prisão provisória, exceto se estiverem apoiadas em fatos concretos, o que não ocorreu no caso concreto. Destacou que o corréu FYLIPI SIMPLICIO obteve a liberdade provisória mesmo estando preso por outros processos no estado de Pernambuco. Afirmou que a reincidência mencionada no decisum impugnado decorre de fato criminoso perpetrado pelo paciente há mais de 12 (doze) anos, ao qual não sucederam novas infrações penais, circunstância que deve ser analisada sob o espectro do princípio da não culpabilidade. Aduziu que o paciente e o corréu FYLIPI SIMPLICIO estão em idêntica situação fático-processual, de modo que resta cabível a extensão do benefício da liberdade provisória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Explanou que ambos são acusados das mesmas infrações penais; que a prisão preventiva constitui a última ratio; e que o término da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e produção de provas orais, evidencia a suficiência e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão com o desiderato de resguardar a ordem pública. Argumentou que ao paciente foi imputada a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que afasta a presunção de periculosidade e a necessidade da medida extrema. Pontuou que “o Juiz sequer, teve o cuidado de analisar os maus antecedentes de ou outras investigações em curso de outros réus que tivera seus pedidos de liberdade concedidos e, agora, não se faz justiça mantê-lo privado de liberdade por uma desídia do magistrado a quo”. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que sejam fixadas medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura, notadamente pela aplicação do efeito extensivo da decisão que concedeu a liberdade provisória aos demais corréus. É o relatório. Decido. A presente impetração vincula-se aos fatos em apuração na ação penal n. 0702141-58.2023.8.07.0006, cuja prevenção para apreciação e julgamento compete ao Des. JAIR SOARES. A certidão de ID 77268650 ratifica essa informação. Contudo, em virtude do afastamento do eminente Relator prevento na data de distribuição deste "writ", houve sua redistribuição para julgamento sob minha Relatoria (ID 77272012). Feitos esses apontamentos iniciais, convém perquirir as nuances fáticas e o cabimento da pretensão intentada. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 2-maio-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho ACOLHEU a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL e dos investigados ADRIANA ELAINE SOARES DA SILVA, ALISON ISRAEL VASCONCELOS DA SILVA, ALMIR BRUNO DA SILVA FONSECA, AMANDA RAFAELA SANTANA DO NASCIMENTO, ANDRE LUIZ CHAVES, ANGLES MANOEL VASCONCELOS DA SILVA, EMANUEL LUCCAS DA SILVA LOUREIRO, EVERTON WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA, FABSON LEMOS REGIS, FYLIPI SIMPLICIO DA SILVA, HELLEN LUCIANA DE MACEDO SIMÕES MENDONÇA, HELISON MENDONCA DE OLIVEIRA, KAYANNY STHEFANY MENEZES DIAS, LEANDRO JOSE FERREZ DO NASCIMENTO, LEANDRO LUIZ DE ARAUJO, LUCAS CARLOS DA SILVA DE FARIAS, MANUELLI CABRAL DA SILVA MELO, MARIA LUIZA DA SILVA MEDEIROS, STHEFANNI CIPRIANO SOUZA DA SILVA, THIAGO BEZERRA DE ARAUJO SILVA e WELINGTON JOSE DAS NEVES. Demais disso, a eminente autoridade judiciária deferiu o pedido de busca e apreensão, decretou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos e o bloqueio e indisponibilidade dos bens e valores referentes aos representados. Quanto à prisão preventiva dos investigados, constou da decisão que subsistem veementes indícios de autoria atribuídos aos denunciados e que os fatos narrados ostentam elevada gravidade, pois consistem em infrações penais eivadas de agressividade e que promovem o prejuízo financeiro, o temor exacerbado e o abalo psicológico das vítimas. Aduziu que, consoante pontuado pela autoridade policial, todos os investigados têm feito do crime o seu meio de vida, tanto que alguns deles já estão acautelados e nem mesmo essa circunstância obstou a reiteração delitiva, mediante o cometimento de novos crimes a partir de ligações telefônicas feitas de dentro do presídio. Destacou que há indícios factíveis de que os investigados irão voltar a delinquir, caso postos em liberdade, e que o meio utilizado para a prática delitiva, qual seja, o contato telefônico reforça a incompatibilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a íntegra da decisão (ID 223797371 – autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006): Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, ora fumus comissi delict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas dos representados. Ressalte-se a gravidade das condutas, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime, eivadas de agressividade, as quais têm o condão de causarem prejuízo financeiro, temor exacerbado e abalo psicológico às vítimas. Some-se a isso as informações detalhadas trazidas aos autos pela Autoridade Policial, as quais revelam que todos os representados têm feito do crime seu meio de vida, estando alguns deles, inclusive, já acautelados, cujo fato não os impediu de cometerem novos crimes de dentro dos presídios, demonstrando sentimento de impunidade e intrepidez. Conforme aludido pela Autoridade Policial, há: “... LUCAS, LEANDRO e THIAGO foram identificados como presidiários que são responsáveis pelas ligações realizadas para as vítimas. Já EVERTON, LEANDRO, STHEFANNI, EMANUEL, ADRIANA, KAYANNY, HELISON e AMANDA são os beneficiários diretos da conduta criminosa, os quais, na sequência, repassam os valores para WELINGTON, ANDRÉ, ANGLES e ENÁRGIO. Posteriormente, além de circular o dinheiro entre eles, estes indivíduos remetem as quantias recebidas para MARIA LUIZA, HELLEN, FYLIPI e ALISON, os quais remetem para ALMIR e MANUELLI. Necessário consignar que foram identificados outros intermediários entre estes últimos níveis, contudo, não restou clara a participação deles na ORCRIM, na medida em que foi confirmada que suas contas eram utilizadas nos mesmos dispositivos operados por ALMIR e MANUELLI, os quais foram os últimos beneficiários. A partir de ALMIR e MANUELLI não foi possível identificar outros envolvidos, pois, em sua maioria, as quantias permaneciam em suas contas ou eram sacadas.” Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade dos representados. Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Conforme descrito nos autos, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter os representados, já que os crimes são cometidos por telefone. Em 28-janeiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos investigados imputando-lhes a práticas dos crimes tipificados no artigo 158, § 1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de duas ou mais pessoas) (dezessete vezes), no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela transnacionalidade da organização) e no artigo 1o, §§ 1o, inciso II e 4o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais majorada pela prática por organização criminosa) Em 25-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva dos denunciados e, após discorrer sobre a persistência dos elementos que ensejaram a custódia cautelar, MANTEVE-A nos exatos termos decretados. Asseverou que não houve qualquer mudança fática a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados. Aduziu que a periculosidade extraída das condutas delitivas reforça a existência de risco de reiteração delitiva. Destacou que a prisão cautelar difere da prisão-pena, pois visa a resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, de modo que o princípio da homogeneidade deve ser analisado com cautela. Pontuou que este egrégio Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar de diversos denunciados que impetraram “habeas corpus” em face da decisão que realizou a revisão nonagesimal em 25-abril-2025. Mencionou que o Superior Tribunal de Justiça também negou provimento ao recurso em “habeas corpus” interposto por FABSON LEMOS REGIS, com recomendação. Pontuou que inexiste inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários da instrução e que, inclusive, a fase instrutória estava prevista para encerrar na quarta-feira seguinte à data da prolação da decisão (ID 243901636 – autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006). Em 28-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu a liberdade provisória ao corréu FYLIPI SIMPLICIO DA SILVA amparado na suficiência e na adequação das medidas cautelares diversas da prisão. Fundamentou o decisum no término da instrução probatória, no princípio da presunção de inocência e na excepcionalidade da prisão provisória, na suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, assim como nas condições pessoais de FYLIPI, que é primário e possui endereço fixo (ID 77263633). Em 25-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado pela impetrante à luz do efeito extensivo (artigo 580 do Código de Processo Penal), para a garantia da ordem pública. Ressaltou que a situação jurídica do paciente e do corréu FYLIPI são distintas, pois este é primário, enquanto o paciente é reincidente delitivo e, em tese, perpetrou os fatos em apuração durante o cumprimento de pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, aos quais foi condenado à pena corporal de 21 (vinte e um) anos. Salientou que, ao sopesar as condições pessoais do paciente com a gravidade concreta das infrações penais a ele imputadas, extrai-se acentuada periculosidade e o risco de reiteração delitiva, o que é suficiente para abalar a ordem pública e demonstrar a incompatibilidade das medidas cautelares diversas. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77265220): DECIDO. Não vislumbro que a situação jurídica do requerente e dos acusados Fylipi Simplicio e Maria Luísa seja idêntica, de modo que o pedido não merece acolhida. Observo que o requerente é reincidente, pois possui condenação anterior por homicídio qualificado e lesão corporal, cuja pena alcança 21 anos de reclusão, e, por isso, a possibilidade de reiteração delitiva é evidente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para assegurar a ordem pública. A reincidência e a gravidade concreta dos delitos imputados ao requerente revelam a acentuada periculosidade, e, portanto, justifica-se a mantença da prisão para que a ordem pública seja protegida. Ademais, é preciso salientar que os crimes imputados ao requerente na denúncia foram supostamente praticados por ele quando estava cumprindo pena pelo delito de homicídio, o que evidencia que ele está reiterando na prática de infrações penais, abalando a ordem pública. Dessa forma, não se verifica qualquer alteração no quadro fático ou jurídico que justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. Os fundamentos que embasaram a medida permanecem presentes e atualizados e, conforme já mencionado, a situação jurídica do requerente é bem diferente da dos acusados que receberam a liberdade, já que ele tem histórico de envolvimento em práticas delitivas. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado e MANTENHO a prisão preventiva de ENARGIO DOS SANTOS VILA REAL. Intimem-se Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. O paciente possui condenação definitiva pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, ocorridos em 12-janeiro-2013, cujo cumprimento se dá perante a Vara de Execução Penal de Recife/PE, em autos sob n. 1003335-26.2019.8.17.4001. A pena privativa de liberdade foi fixada em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dos quais já foram cumpridos 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dias (ID 77265244). Verifica-se que o paciente foi preso em virtude dos referidos fatos em 2016, enquanto as infrações penais narradas nos autos de origem datam de 2022 e 2023. Há, portanto, indicativos de que o paciente perpetrou as condutas delituosas em apuração durante o cumprimento de pena corporal por delitos anteriores. Tais circunstâncias evidenciam a maior gravidade da conduta e a incompatibilidade com a liberdade provisória, ainda que os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal tenham ocorrido há longo período. Consigne-se também que o paciente apresenta condições pessoais diversas do corréu FYLIPI. Conquanto o corréu FYLIPI esteja preso preventivamente por outro processo-crime, conforme noticiado na petição inicial, esta circunstância não se reveste da mesma robustez que uma sentença condenatória definitiva, afinal, ainda está sob o manto do princípio da não-culpabilidade. A evidente divergência das condições pessoais do paciente e do corréu FYLIPI associada à reincidência delitiva e o provável envolvimento com as práticas delitivas em apuração no curso do cumprimento de pena revelam, por ora, a incompatibilidade da liberdade provisória pretendida. Demais disso, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da complexidade da ação. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados pontuou que se trata de organização criminosa bem estruturada e que atua em quatro grupos distintos, que detêm funções específicas e bem ajustadas com o desiderato de obter vantagem econômica mediante a prática do crime de extorsão via ligação telefônica. Esclareceu que os contatos telefônicos provavelmente são realizados por pessoas detidas em unidades prisional, as quais constrangem as vítimas a fazerem as transferências bancárias. Em seguida, o segundo grupo é responsável por receber os valores transferidos para a organização e repassá-lo para os outros grupos, a quem incumbe dissimular a origem ilícita das quantias recebidas e dificultar seu rastreamento. Por fim, o último grupo efetua saques dos valores para distribui-los entre os integrantes da organização. Destaque-se que as vítimas são escolhidas, em grande maioria, por interações mantidas com os criminosos em sites de relacionamento. Após iniciado o contato, integrantes da organização criminosa pedem o contato das vítimas no aplicativo WhatsApp, onde são iniciadas as investidas criminosas. O interlocutor do grupo, sempre do sexo masculino, informa à vítima que ela estava conversando com a esposa/namorada de determinado agiota ou membro da facção criminosa “comboio do cão” e, para que ela e/ou sua família não sejam mortas, exige o pagamento de determinados valores em dinheiro, a serem pagos via pix. As narrativas apresentadas na denúncia evidenciam a elevada agressividade do grupo criminoso, a facilidade na perpetração dos ilícitos (pela internet e/ou por contatos telefônicos) e o exorbitante valor auferido em razão dos delitos, que quantifica milhões de reais. Evidente, portanto, que a prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o que revela a existência de fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator